Tribunal: CARF
Processo: 11007.001079/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11007.001079/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.814 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
VINICOLA ALMADEN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 11/02/2010
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
PARA
UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA.
DESPACHO PARA CONSUMO. FATO GERADOR. REGISTRO DA
DECLARAÇÃO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA.
Na extinção do regime aduaneiro especial de admissão temporária para
utilização econômica pelo despacho para consumo dos bens, considera-se
ocorrido o fato gerador, para efeito de cálculo dos tributos devidos, a data do
registro da respectiva declaração de admissão no regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parte do relatório do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza/CE, juntado às fls.
108/116:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11007.001079/2011-11
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001079/2011-11

Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 72.941,44, referente ao
Imposto de Importação, acompanhado da multa de ofício no percentual de 75%, em
razão do enquadramento indevido em Ex-tarifário e de utilização de taxa de câmbio
incorreta, por entender a Fiscalização que a data do fato gerador do Imposto de
Importação devido na nacionalização de bens admitidos em admissão temporária para
utilização econômica é a data do registro da DI de ingresso no regime de admissão
temporária, denominada de "CONSUMO E ADMISSÃO TEMPORÁRIA" e não a de
nacionalização do bem., em desfavor da empresa que registrou a Declaração de
Importação (DI) de nacionalização de admissão temporária de bens na modalidade de
utilização econômica no 11/0591881-7, Vínicola ALMADEN LTDA., CNPJ:
1.251.278/0001-58.
Da Autuação
A autoridade fiscal afirma que a empresa acima identificada, ao amparo da DI de
nacionalização de admissão temporária de bens na modalidade de utilização econômica
no 11/0591881-7, registrada em 1o/04/2011, submeteu a despacho uma prensa
pneumática, indevidamente enquadrada no Ex-tarifário no 002, instituído pela
Resolução Camex no 90 de 15/12/2010, uma vez que a referida Resolução somente
entrou em vigor em 15/12/2010, após o registro da DI de ingresso no regime de
admissão temporária, em 11/02/2010, e com utilização de taxa de câmbio incorreta
referente ao dia do registro da mencionada DI de nacionalização de admissão
temporária, conforme Descrição dos Fatos do auto de infração (fls. 2/9), trechos a seguir
copiados.
001 - MERCADORIA NÃO ENQUADRADA EM "EX"
Em 1o de abril de 2011, a empresa Vinícola Almaden LTDA apresentou à fiscalização
da Receita Federal de Santana do Livramento a Declaração de Importação DI
11/0591881-7,referente à importação de uma prensa pneumática, de procedência e
origem italiana.
[...]
A referida DI trata de uma importação de mercadoria admitida anteriormente sob o
regime de admissão temporária para utilização econômica pela empresa Vinícola Miolo
LTDA (f1.16 a 20). Com o objetivo de extinguir o regime, a empresa Vinícola Almaden
apresentou o despacho de importação, visto pertencer ao mesmo grupo.
A DI foi selecionada para canal amarelo de conferência, o qual demanda análise
documental da mercadoria.
Percebeu-se, através da análise documental, que o referido despacho de importação foi
realizado com o intuito de finalizar o processo de admissão temporária para utilização
econômica realizado pela Vinícola Miolo LTDA. 0 processo, de número
11020.00364/2010-58, do dia 11 de fevereiro de 2010, concedeu o regime pelo prazo de
6 meses à empresa, tendo como base no art. 6° da IN SRF 285/2003. Cobrou-se os
impostos equivalentes ao tempo de concessão do regime (1% do imposto devido por
mês de concessão do regime, conforme dispõe o art. 373 do RA/2009, caput, § lo e §
2o), tendo sido pago,no dia 11 de fevereiro de 2010, [...].
Durante a verificação documental da DI 11/0591881-7, foi constatada ainda a utilização
de ex-tarifário não vigente a época de admissão no regime de admissão temporária - Ex
002 (Resolução Camex 90/2010, de 15/12/2010). Ressalta-se que o referido regime de
admissão foi solicitado em 11 de fevereiro de 2010. (grifei)
Assim, considera-se que a empresa utilizou o Ex tarifário indevidamente, que reduz a
alíquota ad valorem do imposto de importação devido de 14% para 2% sobre o bem de
capital objeto da referida DI, visto este não estar vigente à data de concessão do regime
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001079/2011-11

de admissão temporária para utilização econômica. De acordo com o Regulamento
Aduaneiro (Decreto 6.759/2009), o fato gerador do imposto de importação ocorre na
data do registro da declaração de admissão temporária para utilização econômica,
conforme segue:
[...]
Art. 73. Para efeito de calculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador
....
IV - na data do registro da declaração de admissão temporária para utilização
econômica.
Ademais, constata-se que a empresa utilizou a taxa de câmbio da data do registro da DI
de nacionalização, quando de fato deveria ter utilizado a taxa de câmbio vigente no dia
da concessão do regime de admissão temporária, data considerada como de ocorrência
do fato gerador (art. 97 do RA/2009).
Tal entendimento está de acordo com o da COANA, na Solução de Consulta Interna n°
115, de 29 de maio de 2009.
Foi então realizada a exigência do pagamento dos tributos devidos, bem como a multa
correspondente através do Sistema de Comércio Exterior - Siscomex. Tendo ocorrido a
manifestação de inconformidade do importador (fls. ), elabora se o presente Auto de
Infração, conforme instrui a art. 42 da IN SRF 680/2006.
(...)
A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 11/02/2010
ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. DESPACHO
PARA CONSUMO. FATO GERADOR REGISTRO DA DI DE ADMISSÃO
TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA.
Na extinção do regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização
econômica pelo despacho para consumo dos bens, considera-se ocorrido o fato gerador,
para efeito de cálculo dos tributos devidos, a data do registro da respectiva declaração
de admissão no regime.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/02/2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001079/2011-11

A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 128-139, por meio do qual repisa os argumentos apresentados na
impugnação.
Em apertada síntese, aduz que “equivocam-se as autoridades fazendárias ao exigir
a diferença tributária incidente sobre a importação, excluindo a fruição do Ex-Tarifário, ao qual
a Recorrente tem direito, sob o argumento de que o fato gerador da nacionalização do bem
estrangeiro se perfaz em sua admissão temporária e não em seu despacho para consumo”.
Pleiteia que seja acolhido o Recurso Voluntário com o propósito de desconstituir a
autuação fiscal e cancelar o débito fiscal reclamado.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Conforme visto, a recorrente aduz que “equivocam-se as autoridades fazendárias
ao exigir a diferença tributária incidente sobre a importação, excluindo a fruição do
Ex Tarifário, ao qual a Recorrente tem direito, sob o argumento de que o fato gerador da
nacionalização do bem estrangeiro se perfaz em sua admissão temporária e não em seu despacho
para consumo”.
A controvérsia sob julgamento gira em torno da definição da data do fato gerador
dos tributos incidentes quando do despacho para consumo de bens originários do regime de
admissão temporária para utilização econômica.
Definida a data do fato gerador, impõe-se aplicar a legislação vigente à época.
A DRJ, conforme abaixo transcrito, analisou a aludida controvérsia de forma
muito bem fundamentada, razão pela qual alinho-me a essa fundamentação e a adoto como razão
de decidir:
A controvérsia no presente processo gira em torno do fato gerador dos tributos
incidentes quando do despacho para consumo de bens originários do regime de
admissão temporária para utilização econômica, se corresponde à data do registro da DI
de admissão temporária (ingresso no regime), como entende a Fiscalização, ou se à data
do registro da DI de nacionalização da admissão temporária (despacho para consumo),
defendido pela impugnante.
O regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica é o que
permite a importação de bens para emprego na prestação de serviços ou na produção de
outros bens, que devam permanecer no país por prazo fixado com suspensão parcial dos
tributos, proporcional ao tempo de permanência do bem no território aduaneiro, nos
termos do artigos 373 e 374 à 378 do Decreto no 6.759/2009.
Art. 373. Os bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica ficam
sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação, proporcionalmente ao seu tempo de permanência
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001079/2011-11

no território aduaneiro, nos termos e condições estabelecidos nesta Seção (Lei no 9.430,
de 1996, art. 79; e Lei no 10.865, de 2004, art. 14).
§ 1o Para os efeitos do disposto nesta Seção, considera-se utilização econômica o
emprego dos bens na prestação de serviços ou na produção de outros bens.
§ 2o A proporcionalidade a que se refere o caput será obtida pela aplicação do
percentual de um por cento, relativamente a cada mês compreendido no prazo de
concessão do regime, sobre o montante dos tributos originalmente devidos.
§ 3o O crédito tributário correspondente à parcela dos tributos com suspensão do
pagamento deverá ser constituído em termo de responsabilidade. § 4o Na hipótese do §
3o, será exigida garantia correspondente ao crédito constituído no termo de
responsabilidade, na forma do art. 759, ressalvados os casos de expressa dispensa,
estabelecidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
Art. 374. O regime será concedido pelo prazo previsto no contrato de arrendamento
operacional, de aluguel ou de empréstimo, prorrogável na mesma medida deste,
observado, quando da prorrogação, o disposto no art. 373.
[...]
Art. 377. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, no âmbito de sua
competência, editar atos normativos para a implementação do disposto nesta Seção.
Art. 378. Na administração do regime de admissão temporária para utilização
econômica, aplica-se subsidiariamente o disposto na Seção I.
Em consonância com o disposto nos artigos 378 e 367, inciso V, e 374, § 5o do Decreto
no 6.759/2009, in verbis, o despacho para consumo dos bens admitidos em admissão
temporária para utilização econômica efetuado dentro do prazo de vigência do regime,
com observância das exigências legais e regulamentares, inclusive as relativas ao
controle administrativo das importações, é forma de extinção do regime de admissão
temporária.
Art. 367. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens, uma das
seguintes providências, para liberação da garantia e baixa do termo de responsabilidade:
I - reexportação;
II - entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que a autoridade
aduaneira concorde em recebê-los;
III - destruição, às expensas do interessado;
IV - transferência para outro regime especial; ou
V - despacho para consumo, se nacionalizados. (grifei)
[...]
Art. 374. [...]
§ 5o. A nacionalização dos bens e o seu despacho para consumo serão realizados com
observância das exigências legais e regulamentares, inclusive as relativas ao controle
administrativo das importações (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 77).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001079/2011-11

Em relação aos impostos e contribuições a serem recolhidos por ocasião do despacho a
consumo de bens originários de regime de admissão temporária para fins de utilização
econômica, que é a situação concreta analisada, considera-se ocorrido o fato gerador
para efeito de cálculo desses tributos na data de registro da declaração de admissão
temporária (ingresso no regime), nos termos dos artigos 73, inciso IV, e 375 do Decreto
no 6.759/2009, in verbis.
Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, caput e parágrafo único, este com a redação dada
pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40):
[...]
IV - na data do registro da declaração de admissão temporária para utilização
econômica (Lei no 9.430, de 1996, art. 79, caput). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de
2010).
Art. 375. No caso de extinção da aplicação do regime mediante despacho para consumo,
os tributos originalmente devidos deverão ser recolhidos deduzido o montante já pago.
(grifei)
Resta cristalino, portanto, que, nos termos dos dispositivos legais acima transcritos,
considerar ocorrido o fato gerador na data de registro da declaração de admissão
temporária de bens para utilização econômica, para fins de cálculo do imposto, significa
que se aplica a lei vigente na data do registro dessa DI para determinação da alíquotas
dos tributos e para definição da base de cálculo, e que a taxa de conversão de moedas
estrangeiras em nacional também é a data de registro dessa DI, nos termos do que
preceitua o art. 97 do Decreto no 6.759/2009, in verbis.
Art. 97. Para efeito de cálculo do imposto, os valores expressos em moeda estrangeira
deverão ser convertidos em moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data em que se
considerar ocorrido o fato gerador (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 24, caput).
Assim sendo, revelam-se desarrazoados os argumentos da impugnante de que a data do
fato gerador das exigências em comento corresponde à data do registro das declarações
para consumo dos bens admitidos no regime de admissão temporária para utilização
econômica, pois apesar de a Declaração para despacho a consumo dos bens (Declaração
de Nacionalização de Admissão Temporária) ser uma nova declaração, esta nova
declaração para consumo formaliza a extinção do regime aduaneiro especial com
suspensão parcial de tributos, no qual os tributos suspensos na data do registro da
Declaração de Admissão Temporária e respectivas prorrogações, se for o caso, tornam-
se devidos.
Portanto, agiu corretamente a autoridade fiscal em não reconhecer o enquadramento no
Ex-tarifário pleiteado pelo importador na DI de nacionalização de admissão temporária
(despacho para consumo) n° 11/0591881-7, registrada em 1o/04/2011, uma vez que o
Ex-tarifário pleiteado foi instituído após a data do registro da respectiva declaração de
admissão temporária do bem para utilização econômica (ingresso no regime) n°
10/0234042-1, registrada em 11/02/2010 (fls. 94), e em exigir a diferença de tributos
por utilização de taxa de câmbio de dia diverso ao do registro dessa declaração de
admissão temporária no 10/0234042- 1.
O Ex-tarifário pleiteado pelo importador foi o no 002 do código tarifário da NCM
8435.10.00 instituído pela Resolução Camex no 90/2010, com vigência a partir de sua
publicação, em 15/02/2010, in verbis.
Art. 1o Ficam alteradas para 2% (dois por cento), até 30 de junho de 2012, as alíquotas
ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na
condição de Ex-tarifários:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001079/2011-11

[...]
8435.10.00
Ex 002 – Prensas pneumáticas para fabricação de vinhos, com funcionamento de ciclo
contínuo capaz de efetuar sem interrupção tanto o carregamento do produto como a
evacuação do bagaço, com produção de 10 a 20t/h para uva fresca, sem engaço e moída,
e 20 a 30t/h para uva fermentada, com 1 tanque horizontal rolante em aço inox com
capacidade de 35.000 litros, com lavagem automática.
[...]
Art. 32. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Convém aqui ressaltar o entendimento administrativo cristalino veiculado na Solução de
Consulta Interna Cosit no 26, de 21/10/2016, trecho abaixo copiado, de que, nos termos
do inciso do inciso IV, do art. 73 do Decreto no 6.759/2009, introduzido pelo Decreto no
7.213/2010, "regra geral e para efeitos de cálculo do tributo, o fato gerador na utilização
econômica ocorre no momento do registro da DI de admissão no regime".
15. Diante disso, faz-se necessário reconhecer que desde a publicação do Decreto no
7.213, de 2010, que inseriu o inciso IV ao art. 73 do Regulamento Aduaneiro, esse
entendimento – de que, regra geral e para efeitos de cálculo do tributo, o fato gerador na
utilização econômica ocorre no momento do registro da DI de admissão no regime e
que, consequentemente, são devidos juros de
mora desde esse registro,
independentemente do cometimento de infração ou da autorização da Administração
para o pagamento de parte dos tributos em momento posterior – encontrava-se
consolidado, ainda que não estivesse expresso em ato normativo disciplinar.(grifei)
Assim sendo, em consonância com o que determinam os artigos 105 e 144 e 103, inciso
I, do Código Tributário Nacional, adiante copiados, o lançamento reporta-se a data do
fato gerador dos tributos, aplicando-se a lei vigente à época dos respectivos fatos
geradores, que, no caso concreto, é a data de registro da declaração de admissão de bens
nesse regime aduaneiro na sub modalidade "para utilização econômica".
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor: I - os atos administrativos a
que se refere o inciso I do artigo 100, na data da sua publicação;
Com efeito, no caso sob exame, concernente ao regime aduaneiro especial de
admissão temporária para utilização econômica, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto
de importação “na data do registro da declaração de admissão temporária para utilização
econômica”, conforme disposto no art. 73, caput e inciso IV, do Decreto 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), com a redação dada pelo Decreto 7.213/2010, e, por conseguinte,
aplica-se a legislação vigente à época do fato gerador, inclusive as resoluções da Câmara de
Comércio Exterior (Camex) atinentes à ex-tarifário.
Não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001079/2011-11

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 193
DF CARF MF
Original